Tribunal: TJBA
Processo: 8056680-14.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056680-14.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLEBERSON MACHADO PARENTE

Advogado(s)
:
ISAQUE NASCIMENTO DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO RECORRIDO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA PELA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MORA NA BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. SÚMULA 72 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Visto, relatado e discutido o Agravo Interno de ID. 81678132, disposto nestes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8056680-14.2024.8.05.0000, em que figura como parte agravante
BANCO VOLKSWAGEN S.A
e parte agravada
CLEBERSON MACHADO PARENTE
,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto adiante registrado.

Tribunal de Justiça da Bahia

Desa. REGINA HELENA SANTOS e SILVA

Relatora

XA